Tribunal: STF
Processo: HC 132229
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Habeas corpus. Penal. Processual Penal. 2. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Adequação às condições pessoais do acusado. Possibilidade. 3. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.